Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA COM ENTREGA FUTURA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO OCORRIDA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. As instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil (Bacen) podem contratar empresas para atuar como sua extensão a fim de ampliar atendimento e abranger um número maior de clientes.

2. A corretora apelante, a qual tem autorização do Bacen para operar câmbio de moeda estrangeira, contratou a IEX, J&B e o Grupo Líder como correspondentes para tais operações. Passou, assim, a ser garantidora dos atos realizados pelas suas mandatárias.

3. A alegação de que a operação realizada entre as partes (compra futura de moeda estrangeira) é vedada pelo Bacen não exclui sua responsabilidade. Na condição de instituição contratante de correspondente cambiário, incumbia à corretora garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.

4. O art. 406 do Código Civil (CC) dispõe que “quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 99 e 112), firmou o entendimento de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), vedada a acumulação com correção monetária.

6. Na hipótese, não há taxa de juros moratórios convencionada nos contratos de câmbio, o que enseja a aplicação da taxa Selic.

7. De acordo com as informações prestadas pelo Banco Central, o vínculo entre a B&T e o Grupo Líder se encerrou em 20/04/2020, período que engloba a data da realização da quarta e última encomenda de moeda estrangeira (30/01/2020).

8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.